Tribunal: STF
Processo: HC 253666
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.3.2025, por Sandro José Rosa, advogado, em benefício de Louraine Brito da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 948.457, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de um ano, onze meses e nove dias de reclusão, em regime inicial aberto, e de trezentos e oitenta e oito dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas minorado). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    3. Interposta apelação pela acusação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixar as penas em sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa:



    “EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO PELA VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA –– ‘SKUNK’ - PROVA DA MATERIALIDADE – LAUDOS PRELIMINARES E DEFINITIVOS – REAGENTE DUQUENÓIS-LEVINE – INDICAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO (THC) E NÃO DO ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PLAUSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – RECLUSÃO INFERIOR A OITO ANOS – PRIMARIEDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART. 33, § 3º, DO CP – IMPOSITIVIDADE. PROVIMENTO. 



    I – Todos os exames periciais realizados mediante o emprego do reagente Duquenóis-Levine, utilizado para a confecção do laudo definitivo, têm por objetivo identificar somente a presença do tetraidrocanabinol (THC), princípio ativo tanto da maconha quanto do haxixe e do ‘skunk’, drogas derivadas da mesma matéria prima, que se distinguem pelo maior índice de concentração presente nas últimas duas. A prova da materialidade destas, portanto, pode ser complementada por outros elementos constantes dos autos, como o laudo preliminar, fotografias e declarações de testemunhas. 



    II – Circunstâncias que comprovam maior envolvimento dos recorridos em atividades criminosas, notadamente o deslocamento do Estado de Goiás até a região fronteiriça, com veículo locado, com hospedagem em hotel, especialmente para adquirir entorpecente de expressividade econômica, transportada em veículo previamente preparado, com compartimentos ocultos onde o estupefaciente foi acondicionado –, fato que demanda considerável investimento financeiro e envolvimento de outros agentes na empreitada delitiva, são fatores estes que arrimam a convicção de que integrem ou, no mínimo, sejam colaboradores significativos de organização criminosa, o que obsta o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.



    III – Em atenção ao disposto pelo artigo 33, § 3º, do Código Penal, inobstante a primariedade, condenados a pena superior a quatro anos de reclusão devem iniciar o cumprimento no regime fechado sempre que presente circunstância judicial desfavorável. 



    IV – Recurso a que, com o parecer, dá-se provimento” (fls. 23-24, e-doc. 8).



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 948.457. Em 27.9.2024, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu-o liminarmente.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este habeas corpus foi impetrado em 24/9/2024 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 15/7/2022. A decisão transitou em julgado em 3/8/2022 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal.



    2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 47-48, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “no que diz respeito à minorante prevista no § 4º do Art. 33 da Lei de Regência, com as redobras vênias, cremos que resta nítida a ilegalidade no presente caso quando aquele Eminente Colegiado deixou de aplicar a minorante tão somente pela quantidade e natureza da droga” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a imposição do regime fechado à Paciente (primária e ótimos antecedentes e que teve como único fato isolado em sua biografia de 28 de vida, o aqui em apreço), em face da qual tão somente restou apurado que ela estava na companhia de seu ex-marido em um veículo por ele conduzido, quando então transportava drogas, e que referida imposição se deu unicamente em razão da quantidade de drogas apreendidas, ou seja 21,050 kg de maconha/skank, fere o princípio da razoabilidade e da individualização da pena” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Deste modo, Eminente(a) Senhor(a) Ministro(a) Relator(a), desde já pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão decretada e para que seja determinado ao Juízo da Comarca de Bandeirantes/MS a suspensão da execução penal até julgamento final do presente habeas corpus. 



    Por fim, requer seja concretizado o deferimento do presente Writ pela Colenda Turma para aplicar a minorante prevista no § 4º do Art. 33 da Lei de Regência com a modificações cabíveis quanto ao cumprimento da pena ou, entendendo Vossas Excelências em conservar a reprimenda como correta, seja ao menos modificado o regime inicial para o semiaberto em respeito ao princípio da razoabilidade e da individualização da pena” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do acórdão apontado como ato coator que a condenação da paciente transitou em julgado em 3.8.2022.



    A presente impetração foi protocolizada em 19.3.2025, mais de dois anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    8. No acórdão apontado como ato coator, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito da impetração, limitando-se a decidir pelo não cabimento do habeas corpus:



    “Este habeas corpus foi impetrado em 24/9/2024 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 15/7/2022. A decisão transitou em julgado em 3/8/2022 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 



    No caso em apreço, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP)” (fls. 50-51, e-doc. 9).



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    10. A paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, por ter feito o transporte interestadual de trinta e um tabletes de skank, com peso líquido de 21,050 quilogramas. Diferente do que alega a defesa, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi afastada pelo Tribunal de Justiça sul-mato-grossense apenas com base na natureza e quantidade das drogas apreendidas.



    Para fundamentar seu convencimento sobre a dedicação da paciente a atividades criminosas, o Tribunal de Justiça mencionou a expressividade econômica da quantidade de drogas adquirida pela paciente e o modus operandi do transporte e acondicionamento dessas substâncias:



    “De fato, mostra-se incabível a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico ocasional. 



    Como é curial, o reconhecimento do tráfico ocasional ou privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) demanda a existência cumulativa de prova da primariedade do agente, dos bons antecedentes, da não dedicação a atividades criminosas e de não integrar organização criminosa. 



    Contudo, na hipótese, as circunstâncias em que a droga foi apreendida, tendem a demonstrar o maior envolvimento dos recorridos em atividades criminosas, notadamente o deslocamento destes do Estado de Goiás até a região fronteiriça, com veículo locado, com hospedagem em hotel, e aquisição de significativa quantidade de entorpecente, com expressividade econômica, com o intuito de deslocar-se até Goiânia/GO, e com a droga sendo transportada em veículo previamente preparado, com compartimentos ocultos onde o estupefaciente foi acondicionado –, o que por certo demanda considerável investimento financeiro e envolvimento de outros agentes na empreitada delitiva, fatores estes que arrimam a convicção de que os sentenciados integrem ou, no mínimo, sejam colaboradores significativos de organização criminosa, o que obsta o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado. 



    Com efeito, nada obstante a primariedade, o modo de execução do delito, suas peculiaridades, explicitam a integração dos apelados em organização criminosa, ou a colaboração significativa à organização criminosa, razão pela qual a aludida causa de diminuição deve ser decotada. (...)



    Enfim, diante da dinâmica dos fatos apurados nos autos em epígrafe, apesar da primariedade, não há como aplicar aos recorridos a causa de diminuição contida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Logo, o recurso ministerial deve ser provido neste ponto“ (fls. 30-34, e-doc. 8).



    11. Pelo que decidido pelo Tribunal de Justiça sul-mato-grossense, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação da paciente ao tráfico de drogas, demonstrada pela expressividade econômica dos entorpecentes por ela adquiridos e pelo modus operandi empregado no crime.



    12. Para formar o convencimento motivado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se a atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    13. O regime inicial fechado foi estabelecido pelo Tribunal de Justiça sul-mato-grossense com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável:



    “Diante do exposto, considero desfavorável a preponderante da natureza da substância, fixando a pena-base dos dois apelados em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Na última etapa incide a causa de aumento da interestadualidade, com o acréscimo de 1/6, de forma que a sanção (...) de Louraine é conduzida para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.



    Em razão dessa quantidade de pena, e também da existência de uma circunstância judicial preponderante desfavorável, impositivo seja estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da sanção, pois inobstante a pena tenha resultado inferior a 08 anos de reclusão e não haja reincidência, não se poderia estabelecer o semiaberto, previsto pelo § 2º, letra ‘b’, do artigo 33, porque persistiu juízo depreciativo acerca de uma das circunstâncias judiciais, hipótese em que, para atender ao critério retributivo da pena, deve ser estabelecido regime mais gravoso, conforme leciona CEZAR ROBERTO BITENCOURT, em ‘Código Penal Comentado’, 9ª ed. Editora Saraiva, 2015, p. 227, ao dizer que ‘reclusão, acima de 4 anos, tanto pode começar no regime semiaberto como no fechado, mas nunca no aberto. Aqui, para os não reincidentes, com pena superior a 4 anos, os requisitos ou elementos do art. 59 é que determinarão se será suficiente o regime semiaberto ou se terá de ser o fechado’” (fl. 38, e-doc. 8). 



    Essa orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embora estabelecida para a paciente a pena de sete anos de reclusão, a demonstração de circunstância judicial desfavorável (natureza da droga apreendida) permite seja fixado regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 228.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.610-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Alteração do regime prisional. Inviabilidade. Variedade e natureza das drogas apreendidas. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 230.528-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. (...) 



    4. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo. Conforme já assentou esta CORTE, ‘é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido’ (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.739-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora